Tribunal: TJDFT
Processo: 0720554-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR SOLIDÁRIO. QUITAÇÃO DA SUA COTA DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE AFASTAR A SOLIDARIEDADE PREVISTA NA CONDENAÇÃO. ARTS. 264 E 275 DO CÓDIGO CIVIL. OBRIGAÇÃO. SOLIDARIEDADE. DIREITO DE O CREDOR EXIGIR A DÍVIDA TODA. PAGAMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE DE TODOS OS DEVEDORES PELO RESTANTE DA DÍVIDA. DECISÃO MANTIDA.

1. A solidariedade das obrigações é disciplinada pelo art. 264 do Código Civil, e tem como razão de ser o direito de o credor exigir a dívida toda de um ou de todos os coobrigados.

2. O art. 275 do CC é categórico em afirmar que mesmo diante do pagamento parcial, todos os devedores continuam obrigados pelo restante da dívida.

3. É insustentável a pretensão de um dos devedores solidários limitar sua responsabilidade à quota de participação no título executivo judicial em execução.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.